Tribunal: TJSP
Processo: 3005172-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual foi deferida a habilitação de herdeiros da exequente. O agravante sustenta a nulidade do incidente, pois o óbito ocorreu antes mesmo da instauração do cumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual foi deferida a habilitação de herdeiros da exequente. O agravante sustenta a nulidade do incidente, pois o óbito ocorreu antes mesmo da instauração do cumprimento de sentença, e a da prescrição intercorrente, eis que o pedido de habilitação somente foi formulado após o decurso de mais de cinco anos do falecimento da credora.

II. Questões em Discussão

2. Verificar (i) a necessidade de suspensão do processo, no aguardo do julgamento do Tema 1.254/STJ; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente na habilitação dos herdeiros e (iIi) a validade dos atos processuais realizados após o falecimento da exequente.

III. Razões de Decidir

3. Col. STJ que somente determinou o sobrestamento dos "processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ", o que não é o caso dos autos.

4. A morte da exequente suspende o processo e o prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros, não havendo previsão legal de prazo para tal ato, afastando a prescrição intercorrente.

5. Os atos praticados pelo advogado são válidos, mesmo após o falecimento da exequente, desde que não haja má-fé, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A morte da parte suspende o processo e o prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros. 2. Atos processuais realizados após o falecimento são válidos na ausência de má-fé.

Legislação Citada:
CC, art. 682, II; CPC, arts. 313, I, e 921, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.361.093/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/4/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2201369-40.2025.8.26.0000, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 25/07/2025.